Tribunal: TJMT
Processo: 0019202-95.2016.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0019202-95.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CEZARINO DE SOUZA CUNHA - CPF: 063.935.781-49 (APELADO), ELZA DA SILVA OLIVEIRA CAIXETA - CPF: 363.075.721-91 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO ARRUDA CUSTODIO - CPF: 005.559.871-40 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELANTE), LEONARDO BOAVENTURA ZICA - CPF: 658.540.391-68 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE), KIVIA RIBEIRO LONGO RIOS - CPF: 009.043.341-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0019202-95.2016.8.11.0041

APELANTE: AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO

APELADO: CEZARINO DE SOUZA CUNHA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ENTUPIMENTO E TRANSBORDAMENTO DE ÁGUA E DEJETOS – ESTRUTURA DO IMÓVEL E MOBÍLIA ATINGIDAS – FISCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO – COMPETÊNCIA DA CONCESSIONÁRIA – CONDUTA OMISSIVA EVIDENCIADA – PREJUÍZOS MATERIAIS COMPROVADOS – DEMORA EXCESSIVA PARA O CONSERTO – VIOLAÇÃO À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – REPARAÇÕES DEVIDAS –
MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS – PEDIDO DO AUTOR NAS CONTRARRAZÕES
–
NÃO ACOLHIMENTO – VIA INADEQUADA – VERBA HONORÁRIA – APLICAÇÃO DO §11 DO ART. 85 DO CPC –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

O entupimento e transbordamento de água e dejetos pelos ralos da residência do autor, provocando mau cheiro e diversos danos à estrutura do imóvel e à mobília que o guarnece, por ausência de fiscalização e de manutenção da rede de esgoto pela Concessionária, gera o dever de indenizar pelos prejuízos materiais efetivamente comprovados e pelos danos morais, visto que é evidente a violação à dignidade da pessoa humana, sobretudo diante da demora em providenciar o conserto.

Se o valor fixado para a reparação por danos morais está em consonância com a jurisprudência, os princípios da proporcionalidade e razoabilidade e a finalidade das medidas, deve ser mantido.

Não comporta acolhimento o pedido formulado pelo autor nas contrarrazões, de majoração da quantia estabelecida para os danos morais e para a verba honorária, ante a inadequação desta via.

Cumpre ao Tribunal aplicar o §11 do artigo 85 do CPC.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0019202-95.2016.8.11.0041

APELANTE: AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO

APELADO: CEZARINO DE SOUZA CUNHA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Apelação em Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais julgada procedente para determinar à ré o pagamento de R$11.878,78 pelos prejuízos patrimoniais, com correção monetária a partir de cada desembolso e juros de mora a contar da citação, R$5.000,00 pelos danos morais, corrigidos monetariamente desde a data da sentença e acrescidos de juros de mora, além das custas e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

A apelante sustenta que o problema foi ocasionado
“pela sobrecarga da rede de esgotamento sanitário em épocas de chuvas, em razão das ligações de escoamento pluvial estarem conectadas a rede de esgotamento sanitário, não podendo a Recorrente ser responsabilizada por
fato de terceiro
”,
uma vez que a
“ausência de drenagem da água da chuva (água pluvial), os fatos narrados demonstram que a Prefeitura Municipal não viabiliza a escorreita drenagem das águas pluviais, não sendo de responsabilidade da Concessionária tal serviço”
.

Dessa maneira, entende não haver nexo de causalidade para autorizar as indenizações pretendidas.

Diz que, conforme Contrato de Concessão firmado com a Prefeitura de Cuiabá em 18-4-2012, a sua responsabilidade se limita ao abastecimento de água e esgoto sanitário (artigo 3º, inciso I, alíneas “a” e “b”, da Lei n. 11.445/2007), enquanto a limpeza urbana, manejo de resíduos sólidos, drenagem e manejo das águas pluviais urbanas (alíneas “c” e “d”) são de obrigação da Prefeitura.

Afirma que o artigo 6º do referido Contrato, que delimita seu objeto, não abrange “
a realização de obras para escoamento de águas pluviais”
.

Ressalta que ficou provado pela perícia que a drenagem de água pluvial não está ocorrendo de forma regular
“e por isso, quando chove, há retorno para o imóvel do Apelado, de modo que não é possível a Apelante fiscalizar as ligações de escoamento pluvial nas residências pois foge as suas atribuições”
.

Assegura que
“não deu causa aos problemas envolvendo a drenagem de águas pluviais, realizando tudo em conformidade com o Edital de Concorrência 14/2011 e respectivo contrato de concessão, atuando em conformidade com a legislação vigente, não havendo, portanto, que se falar em prática de ato ilícito ou irregular por parte da CAB CUIABÁ”
.

Destaca que o próprio juízo de origem

reconhece que o dano não foi causado por ela, e que se cuida de ausência de fiscalização, que não é de sua competência.

Acrescenta que seguiu rigorosamente o artigo 6º da Lei n. 8.987/1995, que regulamenta a prestação do serviço.

E mais,
“Ainda que exista supostas irregularidades na rede de esgotamento, em razão das ligações por conta própria de esgoto por parte de alguns moradores, o que se admite apenas para argumentar, importante destacar que a Apelada possui prazo contratual para regularizar o esgotamento sanitário na capital”,
que, segundo os termos do Contrato de Concessão, seria de dez anos, o que evidenciaria a improcedência dos pedidos, já que só termina em abril de 2022.

Assinala que
“Todos os fatos narrados pelo Apelado se deram
por culpa de terceiros
, que sobrecarregaram a rede de esgotamento sanitário realizando a ligação por conta própria e o Município que não ofertou o devido escoamento das águas pluviais, gerando uma sobrecarga da rede coletora de esgoto”
, e que é do Município a incumbência de fornecer tais serviços e supervisioná-los.

Registra que só conseguiu fazer os reparos em virtude da determinação judicial, pois o apelado impedia que seus prepostos adentrassem na residência, portanto seria dele a culpa exclusiva pelos prejuízos descritos na inicial.

Argui excesso nos valores fixados para os danos materiais e morais, sobretudo diante da atual situação de pandemia da Covid-19 e dos critérios dos artigos 944 e 945 do CC.

Anota que para a quantificação do
quantum
reparatório tem de ser levado em conta que o autor concorreu para o evento ao permitir que terceiros realizassem obras na rede coletora do local, bem como ao negar o acesso dos funcionários da Concessionária.

Nas contrarrazões, o apelado requer a majoração do montante definido para a os danos morais e para os honorários advocatícios (Id n. 85867914).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0019202-95.2016.8.11.0041

APELANTE: AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO

APELADO: CEZARINO DE SOUZA CUNHA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

O apelado ingressou em juízo sob a alegação de que desde dezembro de 2015 tem sofrido “
verdadeiro terror nos dias chuvosos, dando início a uma via sacra entre idas e vindas da requerida CAB-Cuiabá pela má prestação de serviço”
.

Além disso, que em 4-1-2016
“foi surpreendido com o transbordamento de água de esgoto que saía dos ralos do banheiro e da cozinha”
, e no dia seguinte começou a chover e a situação se repetiu,
“só que desta vez o retorno da água de esgoto estava acompanhado de excrementos fecais que inundou a casa, alcançando os móveis (sofá, guarda roupa, etc)”.

Diz que
“o odor insuportável tomou conta da casa inteira, e mesmo após cessar as chuvas, e de muito trabalho com rodos e vassouras para retirar os dejetos e a água fétida, o mau cheiro ficou impreguinado na casa de tal forma que os vizinhos não permitiram que o Autor e sua esposa dormissem e nem preparassem seus alimentos naquele lugar por vários dias, temendo por infecções bacterianas”
. (
sic
)

Afirma que no mesmo dia se dirigiu ao escritório da apelante (Protocolo n. 15195429) e solicitou vistoria
in loco
, o que não foi efetuado, nem mesmo após as várias outras reclamações que fez (Protocolos n. 1263455, 1264356, 1264522, 1529711, 15195429, 1275950 e 15345688).

Ressalta que acionou a imprensa local na tentativa de resolver o problema, até que finalmente recebeu a visita de um técnico da ré, o qual disse que passaria todas as informações para o engenheiro responsável, que retornaria para sanar a questão, o que não foi cumprido até a data da propositura da demanda.

Sustenta que, por isso, teve de contratar pedreiros e serventes, com recurso financeiro próprio, o que lhe custou R$11.878,78, neles incluída a troca dos móveis danificados. Busca o respectivo ressarcimento.

Aduz que faz jus aos danos morais, por violação à sua dignidade.

Na contestação, a apelante argumenta que os moradores do Bairro Tijucal, onde fica a unidade consumidora em discussão, instalaram por conta própria a rede de esgoto, com materiais inadequados e sem a supervisão de técnicos nem da Concessionária, o que gerou os refluxos de esgoto.

Ressalta que em fevereiro esteve na residência do autor para verificar a situação, mas ele não permitiu a entrada porque já teria chamado um engenheiro. Com isso, não pôde dar a manutenção necessária, o que só fez após a ordem judicial, quando então instalou de forma adequada a rede de esgoto.

Entende, desse modo, que não praticou nenhum ato ilícito que justifique ambas as reparações pretendidas, e destaca que não é responsável pela manutenção interna do imóvel, mas somente pelo esgoto externo, tampouco pelas obras indevidas de conservação feitas pelos moradores.

Impugna os documentos trazidos pelo autor, e diz que não foi apresentada nota fiscal que comprovasse os valores supostamente gastos, e, por conseguinte, não tem de arcar com a reforma dos móveis, principalmente porque não há comprovação de que causou os danos.

Ambos requereram a produção de provas, sendo então realizada a audiência de instrução e julgamento em 25-6-2019, com oitiva de testemunhas e depoimento pessoal das partes (Id n. 85876991, págs. 52/57).

A ré pugnou também pela elaboração de perícia, indicou assistente técnico e apresentou quesitos

(Id n. 85876991, págs. 21, 37, 38, 65 e 66).

No despacho saneador, houve a inversão do ônus da prova, e o juízo
a quo
considerou pertinente a produção de provas testemunhal, documental, pericial e depoimento pessoal das partes (Id n. 85876991, pág. 27).

No laudo (Id n. 85876998), a conclusão da perita foi de que
“dois fatores foram importantes para o acontecido: A sobrecarga nas ligações clandestinas muito antigas que não suportam o aumento do volume de água e dejetos. Falta de manutenção da rede coletora e aumento da rede coletora conforme aumento da demanda, demonstrada nos serviços realizados em 2016.”
.

O feito foi julgado procedente.

De início, cumpre esclarecer que na Apelação a ré expõe argumentos que não foram suscitados anteriormente na contestação. Alega que, pelo Contrato de Concessão firmado com a Prefeitura de Cuiabá em 18-4-2012 (Edital de Concorrência 14/2011), a sua responsabilidade se limita ao abastecimento de água e esgoto sanitário (artigo 3º, I, “a” e “b”, da Lei n.11.445/2007), sendo atribuição da Prefeitura a limpeza e manejo de resíduos sólidos, bem como a drenagem e manejo das águas pluviais urbanas (alíneas “c” e “d”).

E mais, que, por força dessa avença, tem prazo de dez anos para regularizar o esgotamento sanitário na capital e que este só findaria em abril de 2022. Acrescenta que seguiu estritamente o artigo 6º da Lei n. 8.987/1995.

Essas arguições não serão consideradas, pois configuram inovação recursal, cuja análise é vedada nesta via sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

É evidente a relação de consumo e, com a inversão do ônus da prova, incumbe à ré a demonstração de fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do autor.

A apelante se refere à perícia para justificar que provou que a água pluvial não estava sendo drenada de forma regular e que
“não é possível a Apelante fiscalizar as ligações de escoamento pluvial nas residências pois foge as suas atribuições”
.

Todavia, contrariando o próprio argumento de que não seria sua essa função, na contestação admite que em fevereiro esteve no imóvel para verificar as condições em que se encontrava, mas o autor não permitiu o acesso, o que inviabilizou a manutenção necessária, que então, como já colocado, só foi efetuada após a determinação judicial, quando fez a instalação correta da rede de esgoto.

Como não houve a comprovação da negativa da entrada na residência (sendo inservível o
print
de suposta ordem de serviço colacionado na peça contestatória – Id n. 85876989, pág. 56), fato, inclusive, negado veementemente pelo autor em seu depoimento, conclui-se que a apelante reconheceu a sua obrigação de resolver a questão.

Aliás, confirma ter estado no local e que só não procedeu à manutenção devida porque foi impedida de entrar, o que, afirma que veio a realizar em agosto de 2016, quando confeccionou o respectivo
“croqui de extensão de rede coletora de esgoto”
para a rua em que se localiza o imóvel (Id n. 85876989, págs. 80 e 81).

E a resposta da perita ao quesito da ré foi de que,
“após a visita técnica da concessionária Água Cuiabá na residência do autor foram tomadas as providências pela concessionária Água Cuiabá”
, e
“Foram realizadas manutenção e extensão da rede coletora de esgoto Rua 304 e outras, conforme croqui anexado nos autos”
(Id n. 85876998, pág. 11).

Nessa ocasião, apesar de a lide já estar em trâmite (desde 1º-6-2016), não havia nenhuma determinação judicial nesse sentido, o que demonstra que a ré agiu de forma deliberada (nem a contestação tinha sido apresentada ainda), ou seja, com inteira consciência da sua obrigação.

E ela (apelante) não se remete a nenhuma das oito reclamações informadas pelo autor. Logo, presume-se que foram protocoladas várias vezes porque nunca surtiam efeito e que eram legítimas, pois do contrário a Concessionária as teria utilizado em sua defesa.

O comportamento da ré de providenciar a instalação da rede de esgoto depois de tomar ciência do ajuizamento da Ação demonstra que, apesar de sustentar o contrário, era sim sua a responsabilidade de solucionar a questão, senão teria mantido o posicionamento de não promover nenhum conserto, mesmo tendo notícia do ingresso da lide pelo autor.

O fato de as instalações indevidas feitas anteriormente por moradores da região terem contribuído para o problema, como apontado pela perícia, não exime a apelante de seu dever de fiscalizar e manter o bom estado de funcionamento da rede de esgoto do Município.

À vista do exposto, é evidente a falha na prestação do serviço.

É bom lembrar que o laudo pericial não é determinante para a aferição da responsabilidade, por isso o item 3.2.7 deve ser interpretado em conjunto com os demais elementos dos autos.

Confira-se trecho desse documento:

“Com o Decreto Municipal 5.066/11, a Prefeitura Municipal de Cuiabá, elaborou entre os anos 2010 e 2011 o Plano Municipal de Saneamento Básico de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário - PMSB. Com o quadro apresentado pelo PMSB, dos índices de cobertura e qualidade dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, comparado às demandas de investimentos para a estruturação do setor e a consequente busca da universalização, resultou na decisão de delegação dos serviços executados pela SANECAP.
Assim, houve a contratação da empresa CAB AMBIENTAL, a qual criou empresa de propósito específico denominada CAB CUIABÁ, para execução do contrato licitado à época
.
O Plano Municipal de Saneamento Básico de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário – PMSB, foi começado a ser colocado em prática
no ano de 2014
, quando a concessionária já tinha todos os levantamentos necessários dos investimentos e demandas necessárias
. Fonte AMAES - Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário”

(Id n. 85876998, págs. 4 e 5, sem destaques no original).

Logo, o autor comprovou o ato constitutivo do seu direito (entupimento e transbordamento de água em sua residência por falta de fiscalização e manutenção pela ré na rede de esgoto da rua). Já a Concessionária não demonstrou fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito por ele reclamado. Ateve-se nesta via a atribuir essa responsabilidade à Prefeitura, o que contradiz sua própria atitude de comparecer duas vezes no local e na segunda solucionar definitivamente todas as questões, em explícito reconhecimento do seu dever.

Os prejuízos materiais estão cabalmente demonstrados pelas fotos trazidas na inicial (Id n. 85876989, págs. 28 a 34) e no laudo (Id n. 85876998, págs. 8 e 9) e pelo depoimento da testemunha Telma Miniguini (Id n. 85876994). E os Orçamentos e Pedidos anexados aos autos revelam os gastos com o conserto (R$4.729,98) e com a substituição dos móveis (R$7.148,80) - (Id n. 85876989, págs. 37, 39, 40 e 48).

Na Apelação, a ré não fez ressalva alguma quanto à comprovação dessas despesas, mas apenas na contestação, quando consignou a ausência das notas fiscais. No entanto, diante da circunstância delineada
in casu
, referidos documentos mostram-se dispensáveis (sobretudo diante da existência de fotos, Orçamentos e Pedidos), não devendo ser desconsiderado o fato de a ré nem ter se insurgido contra eles em seu Recurso.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. ACIDENTE ENVOLVENDO AUTOMÓVEL TOYOTA/COROLA XEI 1.8 E MOTOCICLETA. ABERTURA DE PORTA. LESÕES GRAVES NA MOTOCICLISTA. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO
.
DANOS

MATERIAIS
E MORAIS.
DANOS
EMERGENTES E LUCROS CESSANTES. CULPA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. 1. CULPA. (...) 2.
DANOS

MATERIAIS
.
DANOS
EMERGENTES. CONSERTO DA MOTOCICLETA.
Não é controvertido o sinistro, não merecendo trânsito a alegação de que os
danos
na moto não restaram comprovados pelo fato de não terem sido acostadas ao feito as
notas

fiscais
comprovando o seu o conserto. É pacífica a jurisprudência deste órgão fracionário no sentido de ser válida a mensuração dos
danos
emergentes por meio da apresentação de orçamentos, não se exigindo que a parte apresente nota fiscal, ordem de serviço ou comprovante de pagamento dos reparos do veículo
. Desse modo, o valor apontado no
orçamento
de menor valor, no montante de R$ 606,00 (seiscentos e seis reais), deverá ser reembolsado à demandante, corrigido monetariamente pelo IGP-M desde a data da confecção da estimativa (24.01.2011), com a incidência de juros de mora de 1% ao mês desde a data do fato. (...).”

(Apelação Cível n. 70076490762, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, relatora Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, julgado em 12-07-2018, sem destaque no original).

O contexto narrado é de flagrante violação à dignidade da pessoa humana, de dano moral presumido, e não de mero aborrecimento cotidiano.

E os R$5.000,00 arbitrados na origem estão em consonância com o artigo 944 do CC, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e a jurisprudência.

Para ilustrar:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
REDE DE ESGOTO OBSTRUÍDA. TRANSBORDAMENTO DO ESGOTO QUE TORNA OS MORADORES SUJEITOS À DOENÇAS E INFECÇÕES, EM AMBIENTE INSALUBRE
. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 186 E 927 DO CC. AFERIÇÃO DE EXISTÊNCIA OU NÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONCESSIONÁRIA. NECESSIDADE DE REEXAME DO MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
DANOS MORAIS FIXADOS EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). RAZOABILIDADE
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O acolhimento das alegações deduzidas no Apelo Nobre, a fim de verificar a responsabilidade civil da concessionária-agravante e, consequentemente, afastar a condenação por do dano moral, demandaria, necessariamente, a incursão no acervo fático-probatório da causa, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ. 2.
Não exige reparos o acórdão recorrido no que se refere à revisão do valor fixado a título de danos morais, uma vez que o quantum fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, levando em consideração o grau da lesividade da conduta ofensiva e a capacidade econômica da parte pagadora, a fim de cumprir dupla finalidade: amenização da dor sofrida pela vítima e punição do causador do dano, evitando-se novas ocorrências. Assim, a revisão do valor a ser indenizado somente é possível quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa, in casu, diante da quantia fixada pelo Tribunal a quo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais
). 3. Agravo Regimental da CEDAE desprovido”.

(AgRg no AREsp 368.517/RJ, relator ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 18/03/2014, DJe de 27/03/2014, sem destaque no original).

“Ação indenizatória - Danos morais e materiais - Falha na prestação do serviço de saneamento básico - Alagamento e refluxo do esgoto no interior do imóvel do autor - Conduta negligente da requerida - Dano moral "in re ipsa" - Precedentes
- Sentença de parcial procedência - Desprovimento dos recursos”.

(TJSP; Apelação Cível 1000927-75.2019.8.26.0068; relator Osvaldo Magalhães; 4ª Câmara de Direito Público; Foro de Barueri - 4ª Vara Cível; julgado em 15/04/2021; data de registro 15/04/2021, sem destaque no original).

O pedido formulado pelo autor nas contrarrazões, de majoração do valor arbitrado para os danos morais e para a verba honorária, não comporta acolhimento, ante a inadequação desta via.

Por fim, em sintonia com o Enunciado Administrativo n. 7 do STJ, aplica-se a esta demanda o §11 do art. 85 do CPC, que “
tem dupla funcionalidade, devendo atender à justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada”
. (AgInt no AREsp n. 886004/RJ, DJe de 18/08/2016).

Posto isso,
nego provimento
ao Recurso e

majoro os honorários de 10% para 15% sobre o valor da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021